Tribunal: TJDFT
Processo: 0731852-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 10/7/2025, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, c/c art. 14, II). O pedido busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ilegalidade do decreto prisional por ausência de prévia manifestação ministerial e por ausência de fundamentos concretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta ao art. 311 do CPP e ao sistema acusatório; (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação do Ministério Público consta nos autos do processo cautelar, afastando a alegação de decretação de ofício da prisão preventiva.
4. O fumus comissi delicti está demonstrado pela materialidade do crime e pelos robustos indícios de autoria, confirmados por laudo de lesões, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento da vítima e apreensão de celular vinculado ao paciente na cena do crime.
5. O periculum libertatis se evidencia pela extrema violência empregada — oito golpes de faca —, revelando premeditação, frieza e desprezo pela vida humana, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva se confirma pela proximidade entre os fatos (19/05/2025) e a decretação da medida (07/07/2025), além das diligências investigativas em andamento.
7. Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservar a ordem pública.
9. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, não configurando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, mas basta a manifestação do Ministério Público para afastar a nulidade.
2. A extrema violência do delito e a gravidade concreta da conduta configuram periculum libertatis suficiente para justificar a segregação cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.